Tribunal: TJBA
Processo: 0003813-71.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003813-71.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO SANTOS MARINHO, PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO, FERNANDO ALVES MARINHO

APELADO: AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OUTORGA COMPULSÓRIA DE ESCRITURA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZATÓRIA. COMPROVADO O INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR DO PAGAMENTO DO PREÇO OBJETO DO CONTRATO AOS VENDEDORES. VENDA AD CORPUS. CIÊNCIA DO COMPRADOR DA ÁREA DE FATO. POSSE MANSA E PACÍFICA TRANSMITIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR DETERMINADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0008701-83.2011.8.05.0022. SIMULAÇÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO DA
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E A OUTORGA COMPULSÓRIA DE ESCRITURA E CONSIGNAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003813-71.2011.8.05.0022,
de Barreiras, sendo apelante
JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
e apelada
AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça